Tribunal: TJES
Processo: 0008117-13.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008117-13.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UIRYS DA SILVA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
A
UTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS
MAJORADOS
.

1.
A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de irresignação.

2.
Rejeitada a pretensão de redução da pena-base imposta, haja vista que seu aumento se justificou em razão dos antecedentes maculados do apelante, e em razão não só da quantidade de droga apreendida, mas da natureza das drogas apreendidas (112 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha), altamente nocivas à sociedade quando expostas a venda, como no caso apreciado.

Registre-se que em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3.
No caso concreto a pena-base foi exasperada de forma proporcional e razoável, sendo fixada um pouco acima do mínimo legal, em 06 anos e 03 meses de reclusão, de uma pena prevista no tipo infringido que varia de 05 a 15 anos de reclusão.

Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
UIRYS DA SILVA CANDIDO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a circunstância judicial relativa a culpabilidade não poderia ser considerada de forma desfavorável, e tampouco a quantidade da droga apreendida poderia ser considerada para fins de aumento da pena-base.

Almeja, portanto, a reforma do julgado para fins de redimensionamento da pena, mas em que pese as respeitáveis alegações recorrentes verifico que o apelo não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de irresignação.

Rejeito a pretensão de redução da pena-base imposta, haja vista que seu aumento se justificou em razão dos antecedentes maculados do apelante, e em razão não só da quantidade de droga apreendida,
mas da natureza das drogas apreendidas

(112 pinos de cocaína e 18 buchas de maconha), altamente nocivas à sociedade quando expostas a venda, como no caso apreciado.

Não há que se falar, portanto, em ausência de juridicidade na sentença objurgada. Registre-se que em se tratando de crime de tráfico de drogas,
o juiz deve considerar com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Registre-se, outrossim, que no caso concreto a pena-base foi exasperada de forma proporcional, sendo fixada um pouco acima do mínimo legal, em 06 anos e 03 meses de reclusão, de uma pena prevista no tipo infringido que varia de 05 a 15 anos de reclusão.

Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
,
e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa.
VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.